Tribunal: STF
Processo: HC 214931
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Amauri dos Santos Araujo opôs embargos de declaração em face de ato decisório que não conheceu de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta, em síntese, omissão na decisão embargada “acerca dos motivos pelos quais o erudito decisum não vislumbrou ‘a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial [Súmula 691, do STF]’ ”. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte embargante.



    Observo, de início, a ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso, conforme entendimento assente neste Tribunal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux).



    Embora o recorrente alegue omissão no pronunciamento questionado, pretende, na verdade, a apreciação do mérito da impetração, o que esbarra no óbice do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo.



    Observo, porém, que a decisão embargada assentou a ausência de ilegalidade evidente que justifique a superação daquela orientação jurisprudencial.



    Em suma, o embargante busca, para além de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    3. Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas os rejeito 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator